Tribunal: TJPA
Processo: 0802443-45.2024.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802443-45.2024.8.14.0013

APELANTE: ANTONIO MARCOS MESQUITA DO NASCIMENTO JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDADA SUSPEITA E CONSENTIMENTO PARA INGRESSO DOMICILIAR. VALIDADE DAS PROVAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 417 dias-multa. A defesa alegou nulidades na fundamentação da sentença e no ingresso policial no domicílio do acusado, além de pleitear a redução da pena-base e substituição da pena privativa de liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se a sentença carece de fundamentação idônea, violando o art. 93, IX da CF/88; (ii) se a busca pessoal e o ingresso no domicílio do réu foram ilegais, por ausência de justa causa ou de consentimento válido; (iii) se é possível a redução da pena-base imposta, com eventual substituição da pena privativa de liberdade e alteração do regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade por ausência de fundamentação confunde-se com o mérito, uma vez que a sentença apresenta os fundamentos legais e fáticos exigidos, nos termos do art. 381 do CPP.

4. A abordagem policial foi precedida de fundada suspeita, decorrente de informações prévias e comportamento do acusado, corroborado por sua confissão e autorização para ingresso domiciliar, confirmada por testemunhos.

5. O ingresso no domicílio ocorreu com o consentimento expresso e válido do réu e da proprietária do imóvel, sendo legítima a apreensão dos entorpecentes e materiais típicos da traficância.

6. A valoração negativa da culpabilidade foi afastada, por ausência de elementos concretos que extrapolem o dolo genérico. Manteve-se, contudo, a negativação relativa à natureza e quantidade da droga apreendida (428g de cocaína).

7. A pena-base foi redimensionada para 7 anos de reclusão, reduzida à pena definitiva de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e 416 dias-multa, em virtude da confissão e da incidência da minorante do tráfico privilegiado.

8. Inviável a substituição por penas restritivas de direito, nos termos do art. 44, I, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena definitiva para 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 416 dias-multa.

Tese de julgamento:
“1. É válida a prova obtida mediante busca domiciliar realizada com consentimento livre e consciente do morador, ainda que sem mandado judicial, quando precedida de fundada suspeita de crime permanente. 2. A valoração negativa da culpabilidade exige elementos concretos que demonstrem reprovabilidade acima da média, sob pena de nulidade da exasperação da pena-base.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI e art. 93, IX; CP, arts. 33, § 4º, 44, I e 59; CPP, arts. 381 e 386, II; Lei nº 11.343/2006, art. 42.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, AgRg no HC 941.454/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de julgamento Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de junho do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de junho de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

ANTÔNIO MARCOS MESQUITA DO NASCIMENTO JÚNIOR
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA (ID 24378739), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, à reprimenda de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática criminosa.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 24378692), que na noite de 30 de julho de 2024, por volta das 19h40min, policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo com motocicletas do Grupamento Águia, no contexto da operação denominada "Efeito Dominó", na cidade de Capanema/PA. Ao trafegarem pela Travessa Veiga Cabral, nas imediações da ponte do Pau Grosso, avistaram o recorrente em voga, vulgo "Peruano", conduzindo uma motocicleta Honda Pop 110, cor branca, placa RXD8C72, acompanhado de sua esposa e de seu filho. Munidos de informações prévias acerca o envolvimento do abordado com o tráfico de entorpecentes, os agentes procederam à abordagem. Indagado no local, o réu confessou seu envolvimento com a venda de drogas, afirmando, inclusive, o desejo de se afastar dessa atividade ilícita.

Durante a revista pessoal, foi encontrada em seu bolso a quantia de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), a qual, segundo o abordado, correspondia a valores obtidos em sua atividade lícita como mecânico. Negando portar substâncias entorpecentes naquele momento, informou, entretanto, que mantinha guardadas em sua residência 07 (sete) porções de cocaína, situada na Rua José Bonifácio, s/n, nas proximidades do Mercadinho do Luisão.

Diante da informação, os policiais deslocaram-se até o referido endereço, localizado no bairro Campinho, em Capanema/PA. Após solicitar e obter autorização para ingresso no imóvel, realizaram buscas no local. O apelante, ciente de que já estava em situação de flagrância, declarou que entregaria voluntariamente todo o material ilícito que possuía. Conduziu então os policiais até os fundos do imóvel vizinho, que funcionava como depósito de um salão de beleza instalado em sua casa, acessado por uma janela aberta. No interior de uma caixa de papelão, foi localizada uma bolsa feminina de cor azul contendo dois volumes de substância análoga à cocaína, bem como um recipiente plástico com pó branco, pesando aproximadamente 608 gramas. Na mesma caixa, encontravam-se ainda dois rolos de fita adesiva, uma balança de precisão e uma expressiva quantidade de sacos plásticos transparentes.

Na oportunidade, o acusado assumiu a propriedade do entorpecente, relatando que o adquiriu no município de Castanhal, com o objetivo de comercializá-lo nesta cidade de Capanema/PA.

Em
razões recursais
(ID 24378750), suscita a defesa, em sede preliminar, a tese de nulidade absoluta do édito condenatório, por alegada ausência de fundamentação, nos termos do artigo 93, IX da CF/88, e artigo 315, § 2°, I, III e IV, do Código Penal Brasileiro. Argumenta que o juízo sentenciante, no cálculo da primeira fase da dosimetria da pena, ao valorar o caso concreto sob a luz das circunstâncias presentes no artigo 59 do Código Penal, considerou como desfavoráveis a culpabilidade e as circunstancia do crime. Entretanto, limitou-se o juízo a apresentar suposições genéricas acerca das justificativas que embasaram a valoração negativa dos critérios judiciais.

Ainda em sede preliminar, a defesa argui a nulidade da abordagem policial e do subsequente ingresso no domicílio do acusado, por terem sido realizados sem a devida demonstração de fundada suspeita, sem prévia autorização judicial e tampouco com o consentimento válido do morador. Assim, seja o réu absolvido, nos termos do art. 386, inciso II e art. 397, inciso I, ambos do CPPB, ante à ilicitude da prova.

Roga, outrossim, pela reforma da dosimetria da pena, para que a pena-base seja imposta no patamar mínimo legal, em virtude do emprego de fundamentos inaptos à sua exasperação. Por conseguinte, seja a pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direito, bem como alterado o regime de cumprimento de pena para o aberto.

Em
contrarrazões
(ID 24378758), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo, para manutenção da r. decisão
in totum
.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, pronuncia-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, tão somente para que seja afastada, de ofício, a análise negativa da culpabilidade do agente.

É o relatório.

Revisão cumprida. Inclusão na pauta presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso

defensivo.

1.
PRELIMINARES
:

1.1. Nulidade. Ausência de fundamentação da decisão judicial:

Suscita a defesa, em sede preliminar, a tese de nulidade absoluta do édito condenatório, por alegada ausência de fundamentação, nos termos do artigo 93, IX da CF/88, e artigo 315, § 2°, I, III e IV, do Código Penal Brasileiro. Argumenta que o juízo sentenciante, no cálculo da primeira fase da dosimetria da pena, ao valorar o caso concreto sob a luz das circunstâncias presentes no artigo 59 do Código Penal, considerou como desfavoráveis a culpabilidade e as circunstancia do crime. Entretanto, limitou-se o juízo a apresentar suposições genéricas acerca das justificativas que embasaram a valoração negativa dos critérios judiciais.

Inobstante, observo, que o édito condenatório preenche todos os requisitos previstos no art. 381 do CPP, dele constando a qualificação do réu, a exposição dos fatos, os dispositivos legais e os fundamentos utilizados pelo magistrado sentenciante
,
de modo que
tal irresignação não possui natureza preliminar e se confunde com o próprio mérito do recurso interposto
, motivo pelo qual, tais argumentos deverão ser assim apreciados.

Ademais,
é cediço que eventual deficiência ou falta de fundamentação da pena não conduz à anulação da sentença condenatória
, visto que tal defeito pode ser corrigido por meio do presente recurso.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.

1.2. Nulidade. Busca Pessoal. Violação de domicílio. Nulidade:

Ainda em sede preliminar, a defesa argui a nulidade da abordagem policial e do subsequente ingresso no domicílio do acusado, por terem sido realizados sem a devida demonstração de fundada suspeita, sem prévia autorização judicial e tampouco com o consentimento válido do morador. Assim, seja o réu absolvido, nos termos do art. 386, inciso II e art. 397, inciso I, ambos do CPPB, ante à ilicitude da prova.

Não se vislumbra, entretanto, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

Na hipótese
sub examine
, a narrativa constante da exordial acusatória, corroborada de forma harmônica pelos testemunhos prestados em juízo pelos policiais responsáveis pela operação e, ainda, pela confissão do próprio réu, revela que a abordagem em via pública foi precedida de
fundada suspeita
. Os autos dão conta de que o acusado era conhecido da corporação por envolvimento anterior com o tráfico de entorpecentes, estando tal informação contextualizada em patrulhamento ostensivo vinculado à operação “Efeito Dominó”, direcionada ao combate ao comércio ilícito de drogas na região de Capanema/PA.

A conduta do réu, ao ser abordado, igualmente afasta qualquer alegação de arbitrariedade, visto que, de forma espontânea, admitiu a prática delitiva e indicou o local onde armazenava as substâncias entorpecentes. A revista pessoal, portanto, mostra-se justificada pela conjugação de indícios objetivos (histórico do réu, operação em curso, localidade e comportamento) e subjetivos (confissão imediata), não havendo nulidade a ser reconhecida.

Quanto ao ingresso no domicílio, oportunidade na qual foram apreendidas 428g (quatrocentas e vinte e oito gramas), de “cocaína”, a tese defensiva igualmente não prospera. O conjunto probatório revela que houve autorização expressa do réu e da proprietária do imóvel, sua tia, para que os agentes adentrassem o local. Tal autorização, colhida em momento de flagrância, é reiterada tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, e não foi infirmada por nenhum outro elemento nos autos. O comportamento cooperativo do acusado, que conduziu os policiais ao ponto exato onde se encontravam os entorpecentes, reforça a voluntariedade do consentimento.

Dessarte, a autorização do morador para ingresso em domicílio, quando livre e consciente, dispensa a prévia autorização judicial, desde que não infirmada por prova em sentido contrário.

Acerca da prova amealhada, a testemunha
Rafael Farias de Lima
, policial militar que participou da diligência que deu ensejo à prisão do réu, descreve em juízo, que já tinha conhecimento prévio das atividades ilícitas do acusado. No dia dos fatos, reconheceu o réu durante patrulhamento e o abordou enquanto trafegava de motocicleta com a esposa e o filho. Afirma que o acusado não ofereceu resistência e, de forma espontânea, indicou o local onde escondia os entorpecentes. Relata, ainda, que o réu e sua tia, proprietária do imóvel, autorizaram a entrada da guarnição, ocasião em que localizaram a droga, a balança de precisão e demais apetrechos.

Não destoam as declarações do Policial
Dharlisson Ferreira Simas
, ao acrescentar que o acusado, após a abordagem, mostrou-se colaborativo e revelou voluntariamente onde armazenava as drogas. Afirma que no local indicado encontraram mais de 500 gramas de substância semelhante à cocaína.

No mesmo sentido, residem as declarações de
Gilberto Alan da Silva Máximo,
o qual também confirma a versão dos colegas. Reforçou que o acusado admitiu o tráfico e levou os policiais até o local onde se encontrava o material entorpecente, sendo tudo localizado conforme indicado por ele.

Nessa conjuntura, constatando-se a veracidade dos fatos e o estado de flagrância, não há que se falar em ilegalidade na ação perpetrada pelos agentes de segurança pública, haja vista que, tanto o ingresso domiciliar, como a revista pessoal, decorreram de
fundadas razões
derivadas de lastro concreto
.

Noutro giro, exsurge dos autos que os militares tiveram a entrada na residência
franqueada de forma expressa
, e livre de qualquer coação.

Nessa senda de raciocínio:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES E CONSENTIMENTO DA GENITORA DO PACIENTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Como é de conhecimento, o trancamento de ação penal ou de procedimento investigativo na via estreita do habeas corpus ou de recurso em habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito.

2. O ingresso em domicílio alheio, para se revestir de legalidade, deve ser precedido da constatação de fundadas razões que forneçam razoável certeza da ocorrência de crime no interior da residência.

Em outras palavras, somente quando o contexto fático anterior à invasão fornecer elementos que permitam aos agentes de segurança ter certeza para além da dúvida razoável a respeito da prática delitiva no interior do imóvel é que se mostra viável o sacrifício do direito constitucional de inviolabilidade de domicílio.

3. No caso, os policiais verificaram a situação de flagrante delito antes mesmo de entrar na casa do paciente. De fato, os agentes, após receberem denúncia de que uma adolescente havia entrado com duas malas de drogas em uma pensão. Diante disso, com a autorização do dono do estabelecimento, foram até o quarto indicado, bateram na porta e, ao serem atendidos, visualizaram as malas mencionadas na denúncia e sentiram o forte cheiro de maconha. Nesse cenário, não há ilegalidade na busca e apreensão realizada no local, a qual resultou na apreensão de 8,3 kg de maconha.

4. Ato contínuo, com as informações robustas e específicas, fornecidas pela adolescente acerca da ocorrência de crime permanente no imóvel do paciente, foi realizada a busca domiciliar no endereço indicado.

Dessa forma, considerando a prévia apreensão de entorpecentes e a delação da adolescente é possível concluir pela ausência de arbitrariedade na diligência policial, resultado na coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente no local, justificando a incursão para a realização da prisão em flagrante e apreensão das drogas ? 1,28 kg de maconha, 269,15 g de cocaína e 248,78 g de crack.

5. Ademais, a Corte local consignou que a entrada no domicílio do paciente teria sido franqueada por sua genitora, de modo que, para modificar as premissas fáticas no sentido de concluir que o consentimento não restou livremente prestado, seria necessário o revolvimento de todo o contexto fático-probatório dos autos, expediente inviável na sede mandamental.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no HC n. 941.454/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 1/10/2024.)”

Há de se pontuar, ainda, que o tráfico de drogas é considerado crime permanente e, como tal, implica a persistência do estado flagrancial no tempo.

Em recentíssimo julgamento de embargos de divergência no Recurso Extraordinário 1.492.256/PR, em sessão virtual encerrada no dia 14/02/2025, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), por maioria de votos, considerou válidas provas obtidas a partir de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial que resultaram na apreensão de grande quantidade de drogas.

De acordo com o entendimento predominante naquela ocasião, o Ministro Alexandre de Moraes destacou que os agentes públicos devem agir motivadamente e
respaldados por indícios mínimos que apontem para uma situação de flagrante
.
Ele ressaltou que a justa causa não exige a comprovação absoluta do delito, mas sim a existência de razões plausíveis que a indiquem,
verbis
:

“
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que não conheceu dos Embargos de Divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6.
O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
. Precedentes. 7.
A fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de fundadas razões para a busca domiciliar, que resultou na apreensão de “1362 (mil, trezentos e sessenta e duas) pedras de substância análoga ao crack, pesando 478g (quatrocentos e setenta e oito gramas), 450 (quatrocentos e cinquenta) gramas de substância análoga à maconha e 1212 (mil duzentos e doze) pinos de substância popularmente conhecida como cocaína, pesando aproximadamente 788g (setecentos e oitenta e oito gramas), gramas)”, conforme descrito na denúncia. 8. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo Regimental provido para julgar PROCEDENTES os Embargos de Divergência. ________ Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.
(STF - RE 1492256 AgR-EDv-AgR - Órgão julgador: Tribunal Pleno - Relator(a): Min. EDSON FACHIN - Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES - Julgamento: 17/02/2025 - Publicação: 06/03/2025)”.

Nesses termos, não há como reconhecer a suscitada nulidade pela falta de justa causa na abordagem policial ou no ingresso ao domicílio, haja vista não haver quaisquer irregularidades que maculem as provas obtidas ao longo da instrução processual.

Inocorreu, no presente caso, qualquer ilegalidade na apreensão da droga, inexistindo assim prova obtida por meio ilícito, de vez que há elementos seguros a legitimar a ação policial, avaliados pela discricionariedade de seus agentes na identificação de situações suspeitas relativas à indícios da prática de crime.

Não se vislumbra, assim, qualquer vício capaz de ensejar a nulidade das diligências questionadas. A abordagem pessoal e o ingresso no imóvel atenderam aos requisitos constitucionais e legais, não havendo ofensa ao art. 5º, XI, da Constituição Federal, pelo que,
rejeito a preliminar suscitada
.

2.
MÉRITO
: Da dosimetria da pena. Pretendida redução. Restritivas de direito:

Roga a defesa pela reforma da dosimetria da pena, para que a pena-base seja imposta no patamar mínimo legal, em virtude do emprego de fundamentos inaptos à sua exasperação. Por conseguinte, seja a pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direito, bem como alterado o regime de cumprimento de pena para o aberto.

Assim fundamenta o Juízo
a quo
a dosagem penalógica:

Destarte, passo à dosimetria e fixação da pena nos termos a seguir alinhados:

“
NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA: o laudo toxicológico indica quantidade significativa de substância entorpecente dotadas de alto poder viciante (“cocaína”), o que denota a reprovabilidade e, por consectário, sopesamento desfavorável da presente circunstância judicial;

CULPABILIDADE: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).

No caso destes autos, o sentenciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a “trazer consigo” substância entorpecente.

A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do apenado;

ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes do sentenciado;

CONDUTA SOCIAL: As informações contidas no caderno processual eletrônico não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE: Inexistem dados suficientes para avaliação;

MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma o réu;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: normais ao tipo;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: quanto ao tráfico, o sujeito passivo do delito é a coletividade, restando prejudicada esta circunstância judicial.

Considerando o
sopesamento negativo de duas circunstâncias judiciais (natureza/quantidade da droga e culpabilidade),
bem como a desnecessidade de parametrizações fracionais ou percentuais, na esteira do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua 5ª turma, no AgRg nos EDcl no AREsp 2.172.438-SP, Rel. Min. João Batista Moreira (Desembargador convocado do TRF1), julgado em 11/4/2023 (Info 13 – Edição Extraordinária), fixo como pena-base pela prática da conduta típica descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, o quantum de
9 (nove) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
cada dia no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado – critério mais favorável).

Em segunda fase, merece incidência a atenuante da confissão, razão pela qual reduzo a pena para 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em terceira fase, aplico o disposto no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, uma vez que os autos não apontam que o sentenciado ganha a vida se destinando a atividades criminosas, bem como é primário e não ostenta maus antecedentes, motivos pelos quais preenche os requisitos exigidos para aplicação da causa de diminuição de pena, motivo pelo qual reduzo a reprimenda em 1/6.
Pelo exposto, torno a reprimenda definitiva no patamar de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

(...)

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

Nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, CP, considerando a primariedade do apenado, apesar do fato de os critérios previstos no caput do art. 59, CP, analisados nesta decisão, terem sido preponderantemente desfavoráveis, hei por bem fixar a este o REGIME SEMIABERTO para o cumprimento inicial de sua pena.”

Dessarte, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal,
com preponderância daqueles contidos no art. 42 da Lei de Tóxicos (quantidade e qualidade da droga),
dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

Colhe-se da sentença que Juízo de 1º grau fixou
a pena-base da recorrente em 09 (nove) anos de reclusão e 500 (quinhentos),
por considerar desfavoráveis ao apenado a
quantidade e a natureza da droga
, bem como a
culpabilidade do agente
.

Com efeito, a valoração negativa da
culpabilidade
mostra-se indevida. A sentença confunde o juízo de existência da culpabilidade, enquanto pressuposto da punibilidade (imputabilidade, consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa), com a análise de seu grau para fins de aumento de pena. Inobstante, a culpabilidade só pode ser considerada desfavorável quando extrapola o juízo de normalidade do tipo, o que não se verifica no caso.

A sentença limita-se a afirmar que o agente
“livre e conscientemente optou por praticar o crime”,
o que é inerente a qualquer conduta dolosa. Não foram apontados elementos concretos que justifiquem reprovação superior à média, tal como maior frieza, premeditação refinada ou especial perversidade, circunstâncias ausentes nos autos.

Deve, portanto, ser afastada a valoração negativa da culpabilidade.

Noutro grito, a
natureza e a quantidade da droga apreendida, no caso 428 gramas de “cocaína” (Laudo Toxicológico Definitivo, à ID 24378728),
autorizam, com base no art. 42 da Lei de Drogas, a exasperação da pena-base. Trata-se de substância de alto potencial aditivo e nocivo, que representa considerável risco à saúde pública e à ordem social. A quantidade não se mostra irrelevante, revelando destinação voltada à mercancia, com potencial de abastecimento local significativo, o que justifica a valoração negativa desse vetor judicial.

Dessa forma,
PASSO AO REDIMENSIONAMENTO DA PENA
, apenas para reforma da pena primária:

Na
primeira etapa
, fixo ao réu a pena-base de
07 (sete) anos de reclusão
, e
500 (quinhentos) dias-multa
, a teor do que determina o art. 42, da LAD (natureza e quantidade do entorpecente).

Na
segunda etapa
, não há agravantes a serem consideradas. Deve ser reconhecida em favor do réu a
atenuante da confissão espontânea
, pelo que reduzo a reprimenda ao
quantum
de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão. Mantenho a pena de multa no mínimo legal de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
terceira etapa,

em virtude da incidência da minorante do tráfico privilegiado, mantenho a redução de 1/6 (um sexto) operada pelo Juízo, pois com o réu, além da droga, foram apreendidos rolos de fita, balança de precisão e grande quantidade de sacos plásticos destinados ao preparo do entorpecente, os quais ensejam maior rigorismo na resposta penal.

Assim, imponho ao apelante a pena
DEFINITIVA
e
CONCRETA
de
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática delitiva.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, a teor do que determina o art. 44, inciso I, do Código Penal Brasileiro.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, para impor ao réu a reprimenda de
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática delitiva.

É o voto.

Belém/PA, 10 de junho de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/06/2025